Tribunal: STF
Processo: ARE 1463076
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de agravo (eDoc 15) contra decisão que não admitiu o apelo extremo à justificativa da incidência dos óbices dos enunciados n. 279 e 280 da Súmula/STF (eDoc 13).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo inadmissível o recurso extraordinário com agravo.



    1. O agravante, em suas razões, não impugna especificadamente os fundamentos da decisão recorrida, optando por deduzir argumentos genéricos atinentes ao mérito do direito invocado, reproduzindo as premissas do extraordinário. 



    Não ignoro que o recorrente procurou refutar a decisão recorrida. Todavia, sem êxito, eis que apresentou razões imprecisas e insuficientes sobre os óbices apontados na decisão de inadmissibilidade, assim expondo seu inconformismo (eDoc 15, fls. 10/11):



    [...] não há que se falar na necessidade de análise de legislação local ou mesmo reexame de provas, visto que amatéria é eminentemente constitucional e está posta no v. acórdão recorrido, não se tratando, assim, de ofensa reflexa à Constituição.



    Como se sabe, em atenção ao princípio da dialeticidade, a impugnação em sede recursal deve ocorrer de forma efetiva, concreta e pormenorizada, de sorte que alegações vagas ou relativas ao mérito da controvérsia não bastam para o acolhimento da tese veiculada.



    É dizer, são genéricas e, portanto, insuficientes para o atendimento ao referido princípio, afirmações como: “a decisão de admissibilidade usurpou a competência do Supremo”; “o recurso extraordinário atendeu aos pressupostos de recorribilidade”; “a repercussão geral da matéria foi reconhecida”; “os artigos indicados foram de fato violados, afastada a necessidade de revolvimento de provas”; “o recurso extraordinário não pretende rever provas”; “o apelo extremo não invocou a análise de legislação local”; “a ofensa ao texto constitucional é direta”; e “os enunciados sumulares de conteúdo processual ou material não incidem sobre a matéria”. Presentes alegações como essas, incide na espécie o óbice do verbete n. 287 da Súmula deste Tribunal.



    Cumpre anotar, ainda, que o mesmo princípio “exige a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida e, nesse contexto, os recursos cujas razões fiquem adstritas à mera repetição do recurso anterior não reúnem  condições de procedibilidade, a teor do que dispõem as Súmulas 284 e 287 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 30.842 AgR, ministro Luiz Fux – com meus grifos).



    Bem por isso, é necessário haver sintonia entre as razões recursais aduzidas para a reforma pretendida e os fundamentos do ato recorrido.



    Em suma: as razões do agravo em recurso extraordinário não lograram infirmar a fundamentação de sua inadmissibilidade.



    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros –, os seguintes precedentes: ARE 1.014.460 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.138.577 AgR, ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.260.528, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.254.137, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.281.725 AgR Segundo, ministro Luiz Fux; ARE 1.284.249 AgR, ministro Alexandre de Moraes:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, ministro Celso de Mello)



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO AGRAVO. PRECEDENTES.



    1. É deficiente a fundamentação do agravo que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. [...]



    (ARE 1.284.468 AgR, ministro Luiz Fux)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO.  
1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo.



    2. Agravo interno desprovido.



    (ARE 1.364.419 AgR segundo, ministro Nunes Marques)



    2. Merece destaque, finalmente, que a alegação do presente ARE no sentido que “A v. decisão agravada alegou que no caso não resta acaracterizada a repercussão geral da matéria, o que impediria a admissão do Recurso Extraordinário. Todavia, coma devida vênia, a repercussão geral da matéria restou devidamente demonstrada no recurso, na medida em que o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica“ (eDoc 15. fl. 7), não guarda pertinência com os fundamentos em que se assentou o ato decisório recorrido (eDoc 13), em notório divórcio lógico. Tal circunstância faz incidir, à espécie, o obstáculo do verbete n. 287/STF.



    3. Em face do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.



    4. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento da gratuidade de justiça. 



    5. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente